Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-15.2023.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001108-15.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAQUIM FRANCISCO CALDA - CPF: 442.575.381-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CONQUISTA D' OESTE - CNPJ: 04.219.688/0001-56 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1
ª TURMA RECURSAL

Agravo de Instrumento nº:

1001108-15.2023.8.11.9005

Agravante(s):

JOAQUIM FRANCISCO CALDA

Agravados(s):
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CONQUISTA D’OESTE

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – NOTÍCIA DE ÓBITO DO AGRAVANTE NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2023.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido liminar
, interposto
por
Joaquim Francisco Calda
, contra decisão proferida pelo MMº Ju
ízo
do Juizado Especial
Cível e Criminal de Pontes e Lacerda
que, nos autos da
ação ordinária de obrigação de fazer
nº 1004508-47.2023.8.11.0013,
movida contra
o Estado de Mato Grosso e o Município de
Conquista d’Oeste
,
indeferiu o pedido de tutela antecipada
urgência
de fornecimento do medicamento Pirfenidona.

No id. 180603691, foi
indeferida a tutela provisória de urgência recursal.

O Ministério Público, no id. 190159191, manifestou pelo
provimento
do agravo de instrumento interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

No caso, compulsando os autos de origem (nº 1004508-47.2023.8.11.0013), constata-se que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso informou o
falecimento do assistido, ora agravante
, com a juntada da respectiva certidão de óbito (ids. 138554335 e 138554338).

Assim, considerando o óbito da parte agravante, tem-se, por consequência, a ocorrência da perda do interesse recursal, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso tem precedente nesse sentido, em caso semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA VINDICADA PELO AGRAVADO CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRURGICO PARA ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL. LIMINAR DEFERIDA. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. FALECIMENTO DO AGRAVADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se noticiado o óbito do Agravado, há perda superveniente do objeto, pois não mais persiste o interesse recursal do Agravante, considerando que a obrigação de fazer objeto da tutela de urgência deixou de ter eficácia.

Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP).

Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito.

(N.U 1000323-29.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Diante do exposto,
declaro prejudicado o julgamento
do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024